Tribunal: STF
Processo: RE 1529304
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRESCINDIBILIDADE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA A MAIOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    1. Apelação interposta pela União Federal (Fazenda Nacional) em face de sentença que julgou procedente o pedido, condenando a ora apelante a restituir à autora/apelada os valores das contribuições previdenciárias recolhidas a maior, tendo em vista o teto máximo do salário de contribuição vigente à época, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 168, I, do CTN.



    2. Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma do capítulo da sentença no que tange aos honorários, com inversão de tal condenação a quem deu causa ao ajuizamento da ação, que, no seu entendimento, foi a apelada, a qual, nos seus dizeres, não realizou a comunicação de recolhimento no teto de que trata a Instrução Normativa RFB nº 971/2009. Assim, defende que não apresentou resistência à pretensão da autora/apelada, o que impede a condenação da apelante em honorários sucumbenciais.



    3. A sentença recorrida julgou procedente o pedido, condenando a ora apelante a restituir à autora/apelada os valores das contribuições previdenciárias recolhidas a maior, tendo em vista o teto máximo do salário de contribuição vigente à época, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 168, I, do CTN.



    4. Desta forma, entende-se que, no caso, deve ser exigida a comprovação do prévio requerimento administrativo ao ajuizamento da ação, quanto a matérias com grande potencial de judicialização, como a tributária e a previdenciária, para fins de caracterizar o interesse de agir, o que não restou demonstrado.



    5. Em matéria previdenciária, no tocante aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro Benedito Gonçalves, alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro Roberto Barroso), entendeu pela necessidade do prévio requerimento administrativo.



    6. Neste mesmo sentido, no campo do direito tributário, a questão já foi apreciada pelo STJ, que firmou o entendimento da exigência do prévio requerimento administrativo nos pedidos de compensação das contribuições previdenciárias. REsp 888.729/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 30/6/2006, p. 166.



    7. Há, ainda, julgado da Corte Superior no sentido de que: ‘(...) as matérias tributária e previdenciária relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social possuem natureza jurídica distinta, mas complementares, pois, em verdade, tratam-se as relações jurídicas de custeio e de benefício (prestacional) titularizadas pela União e pelo INSS, respectivamente, com o fim último de garantir a cobertura dos riscos sociais de natureza previdenciária, entende-se que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou não do prévio requerimento administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições previdenciárias’. (STJ, RESP 1734733, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE Data:28/11/2018)



    8. Com essas considerações, entende-se que se aplica ao direito tributário a mesma a ratio decidendi que exige o prévio requerimento administrativo.



    9. No caso, tal situação foi ventilada pela União em sua contestação, mas foi afastada na sentença. Porém, diante do exposto acima, é caso de reforma da sentença, pois a contribuinte/apelada não demonstrou que formulou requerimento administrativo de restituição das contribuições previdenciárias recolhidas a maior.



    10. Deste modo, em se tratando de matéria de ordem pública, decide-se no sentido de declarar a extinção do processo por falta de interesse, com a inversão dos ônus sucumbenciais.



    11. Diante do exposto, extingue-se o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com a inversão dos ônus sucumbenciais.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, esta Corte firmou orientação no sentido de que a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240) – exigência de prévio requerimento administrativo para caracterização o interesse de agir nas ações em que se pleiteia a concessão de benefícios previdenciários – não se aplica às ações que veiculam pedidos de isenção e de repetição de indébito tributário. Confira-se, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/2022)



    No mesmo sentido, colaciono as decisões monocráticas lançadas nos seguintes casos: RE 1.412.284, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/12/2022; RE 1.411.661, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/2022; ARE 1.412.666, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022; ARE 1.398.984, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/11/2022; ARE 1.363.663, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2022; ARE 1.406.582, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/11/2022; RE 1.367.173, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/5/2022; e ARE 1.139.912, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2018.



    Dessa orientação, portanto, divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para cassar o acórdão recorrido, declarar a existência do interesse de agir e determinar o retorno do processo à origem, para a continuidade do processamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente